Tribunal: TJDFT
Processo: 0754938-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a preclusão reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que sejam apreciadas as teses deduzidas pelo executado (Distrito Federal) em impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão a serem sanados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, delimitando a questão central e adotando fundamentação apta a sustentar a conclusão alcançada. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir a matéria suscitada. Reconhecida a inexistência de preclusão, em razão da tempestividade da manifestação do executado, ficam superadas as alegações de coisa julgada, preclusão lógica e consumativa, bem como as demais teses a elas vinculadas.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.